Tribunal: TJES
Processo: 5010176-51.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5010176-51.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MANDADO DE SEGURANÇA N. 5010176-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

MANDADO DE SEGURANÇA
.
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. -

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque
no voto de relatoria
restou
mencionado
que “o edital foi expresso ao exigir o Bacharelado como condição de ingresso, não admitindo outras formações como, por exemplo, o curso Tecnólogo. Também não se trata de edital genérico, que apenas estabelece a necessidade de formação em curso superior na respectiva área da vaga pleiteada. Como se sabe, em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação”.

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveiss Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MANDADO DE SEGURANÇA N. 5010176-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1)
há omissão no acórdão embargado; 2) “Como se percebe do voto condutor proferido pelo Eminente Relator, este voltou sua fundamentação com o intuito de não haver a possibilidade de conceder a segurança, pois, não haveria expressa previsão no Edital”; 3) “Ocorre que, é incontestável a previsão editalícia no referido sentido, assim, o que o Impetrante busca aqui é conferir a interpretação mais adequada ao edital, já que por não haver diferenciação entre os cursos de bacharelado e tecnólogo na área conforme o Catálogo Nacional de Cursos Superiores do MEC de 2022, deveria ser possível o ingresso do Sr. Leonardo no concurso”; e 4) “possui graduação tecnológica na área de Tecnologia da Informação e finalizou a pós-graduação em Computação Forense e Segurança da Informação”.

Requereu
o provimento do recurso “para que sanadas as omissões, seja reformado o acórdão de forma a conceder a segurança ao Impetrante condenando-se o impetrado a considerar válido o diploma de Curso Superior de Tecnologia de Informação apresentado, para fins de preenchimento das condições da posse”.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque
no voto de relatoria
restou
mencionado
que “o edital foi expresso ao exigir o Bacharelado como condição de ingresso, não admitindo outras formações como, por exemplo, o curso Tecnólogo. Também não se trata de edital genérico, que apenas estabelece a necessidade de formação em curso superior na respectiva área da vaga pleiteada. Como se sabe, em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação”.

S
aliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Voto com o relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.